Tribunal: TJMT
Processo: 1001318-50.2017.8.11.0025
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001318-50.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RODINEI JULIANO DA SILVA - CPF: 906.638.881-15 (APELADO), PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 355.427.640-53 (ADVOGADO), MARLENE BISPO RIBEIRO - CPF: 964.714.091-68 (APELADO), PAULO CESAR BONI - CPF: 697.765.479-15 (APELADO), PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 355.427.640-53 (APELADO), VALMOR ROBERTO HUTTRA - CPF: 322.342.791-00 (APELADO), HILTON CAMPOS - CPF: 080.842.621-49 (APELANTE), YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - CPF: 841.584.171-04 (ADVOGADO), PEDRO OSMAR BIZARELLO KROLOW - CPF: 870.654.601-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS. ANIMUS DOMINI. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO SOBRE ÁREA DESTINADA À AMPLIAÇÃO DE AEROPORTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA DESTINAÇÃO PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto por Hilton Campos contra sentença que julgou procedente a ação de usucapião extraordinária promovida pelos apelados, reconhecendo-lhes a propriedade das áreas rurais denominadas "Estância Bezerro de Ouro" e "Estância Cabana Velha", condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

O apelante sustenta a inexistência de posse efetiva e ininterrupta pelos apelados, a suposta sobreposição de matrículas e a impossibilidade de usucapião sobre área pertencente ao município de Juína destinada à ampliação do aeroporto local.

II. Questão em discussão3. A controvérsia recursal reside na verificação da posse ininterrupta e com animus domini pelos apelados, bem como na análise da alegada impossibilidade jurídica de usucapião sobre área pública.

III. Razões de decidir4. Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige posse mansa, pacífica e ininterrupta por 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé, prazo reduzido para 10 anos em caso de moradia habitual ou utilização produtiva da terra.

5. O conjunto probatório dos autos, tanto documental quanto testemunhal, comprova que os apelados e seus antecessores exerceram posse contínua e produtiva sobre os imóveis pelo período exigido, sem qualquer contestação válida.

6. O ônus da prova da interrupção da posse ou da contestação da ocupação cabe à parte que impugna a usucapião, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.655.775/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/10/2018).

7. A alegação de que a área pertence ao município de Juína para ampliação do aeroporto não encontra amparo nos autos, pois a matrícula do imóvel usucapiendo (nº 960) não se confunde com a matrícula do aeroporto municipal (nº 49.125), inexistindo qualquer averbação que evidencie sua destinação pública.

8. O laudo técnico pericial confirmou a individualização da área usucapienda e afastou a hipótese de sobreposição de matrículas.

IV. Dispositivo e tese9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "A posse mansa, pacífica e ininterrupta, exercida com animus domini por mais de 15 anos, viabiliza o reconhecimento da usucapião extraordinária, não sendo admitida presunção de destinação pública de imóvel sem prova documental inequívoca."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por HILTON CAMPOS, visando à reforma da sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinário promovida pelos apelados RODINEI JULIANO DA SILVA, MARLENE BISPO RIBEIRO, PAULO CESAR BONI, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES e VALMOR ROBERTO HUTTRA,

reconhecendo-lhes a propriedade das áreas rurais descritas na inicial e condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

A ação de usucapião foi ajuizada sob o argumento de que os apelados exerciam posse mansa, pacífica e ininterrupta sobre as áreas rurais denominadas "Estância Bezerro de Ouro" (13.830,00 m2) e "Estância Cabana Velha" (29.859,73 m2) há mais de quinze anos, somando-se o tempo de posse dos antecessores.

O apelante contestou a ação, alegando que a área em questão pertence ao Estado e foi doada para fins de ampliação do aeroporto local. Em instrução processual, foram produzidas provas documentais e testemunhais, inclusive juntados projetos municipais referentes à expansão da estrutura aeroportuária.

Nas razões recursais, sustenta que: Os apelados não comprovaram posse efetiva sobre a totalidade das áreas; A posse de Rodinei Juliano da Silva iniciou-se apenas em 2017, conforme testemunho colhido nos autos, não atingindo o prazo necessário para a usucapião extraordinária; Quatro dos apelados (Paulo, Pedro, Marlene e Valmor) sequer exercem posse sobre o imóvel, conforme depoimentos colhidos em audiência; A área pertence ao poder público, conforme registros documentais e testemunhais, havendo inclusive projetos oficiais para ampliação do aeroporto, inviabilizando juridicamente a usucapião; Existe risco de erro nos memoriais descritivos das áreas em relação à sua real localização, havendo sobreposição de matrículas, conforme depoimento do técnico de agrimensura.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo a impossibilidade da usucapião sobre a área em questão e declarando-a como pertencente ao aeroporto.

As Contrarrazões foram apresentadas. (id. 233156838)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Aduz a parte apelada que o Apelo interposto não atacou qualquer dos fundamentos constantes na decisão, apenas reprisou os argumentos constantes na contestação.

Contudo, é cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO – MÉRITO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por HILTON CAMPOS contra RODINEI JULIANO DA SILVA, MARLENE BISPO RIBEIRO, PAULO CESAR BONI, PEDRO JORGE DE OLIVEIRA RODRIGUES e VALMOR ROBERTO HUTTRA, visando à reforma da sentença que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinário promovida pelos apelados, reconhecendo-lhes a propriedade das áreas rurais descritas na inicial e condenando o apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas processuais.

Pois bem.

O fundamento central do apelo reside na alegação de que os apelados não exerceriam posse efetiva e prolongada sobre a totalidade da área usucapienda, bem como na suposta impossibilidade de usucapião sobre imóvel que pertenceria ao Município de Juína para fins de ampliação do aeroporto local.

Todavia, a sentença recorrida se encontra bem fundamentada e alicerçada na legislação aplicável, na jurisprudência pertinente e nas provas colhidas nos autos, não merecendo qualquer reparo.

Nos termos do art. 1.238 do Código Civil, a usucapião extraordinária exige o exercício de posse mansa, pacífica e ininterrupta, com animus domini, pelo prazo de 15 anos, independentemente de justo título ou boa-fé. Tal prazo pode ser reduzido para 10 anos caso o possuidor tenha estabelecido sua moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo no imóvel.

No caso dos autos, a posse exercida pelos apelados restou suficientemente comprovada por meio de robusto conjunto probatório, tanto documental quanto testemunhal. A soma da posse exercida pelos autores e seus antecessores supera o prazo de 15 anos, conforme demonstrado pela prova testemunhal colhida em audiência. O exercício contínuo da posse, sem qualquer contestação válida, reforça a configuração da usucapião extraordinária.

Na espécie, as provas coligidas demonstram que os apelados atenderam a esses requisitos, conforme destacado na sentença de primeiro grau.

Alegam os apelantes que os apelados não comprovaram o exercício da posse efetiva e que parte deles sequer mantém vínculo direto com o imóvel. Contudo, os depoimentos colhidos demonstram que os apelados e seus antecessores exerceram posse contínua e produtiva sobre os imóveis, em conformidade com as exigências legais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça que o ônus de demonstrar eventual interrupção ou contestação da posse incumbe à parte que pretende impugnar a usucapião.

Nesse sentido:

"Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, o possuidor deve demonstrar a posse com animus domini pelo prazo exigido na legislação, cabendo à parte contrária a prova de eventual oposição ou interrupção." (STJ, REsp 1.655.775/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/10/2018)

No caso concreto, a apelante não trouxe elementos suficientes que infirmassem a posse contínua e pacífica exercida pelos apelados.

O apelante alega que a área seria pública, pertencente ao Município de Juína, impossibilitando a usucapião. No entanto, tal argumento já foi amplamente discutido nos autos, especialmente na decisão de saneamento do feito, onde se concluiu que a matrícula do imóvel usucapiendo (nº 960) não se confunde com a matrícula da área do aeroporto municipal (nº 49.125).

A doação da área para a ampliação do aeroporto, alegada pelo apelante, não foi comprovada por qualquer ato formal. Como se sabe, bens públicos só podem ser transferidos mediante escritura pública e registro, nos termos do art. 108 do Código Civil. No caso concreto, inexiste qualquer averbação na matrícula nº 960 que evidencie sua transferência ao Município.

Aliás, o próprio laudo pericial e os depoimentos colhidos em audiência foram categóricos ao afirmar que não há sobreposição entre as áreas. O técnico em agrimensura Jairo Lourenço Machado Junior declarou expressamente que a matrícula nº 49.125, referente ao aeroporto, situa-se do outro lado da estrada vicinal, enquanto a área usucapienda encontra-se em local distinto.

Dessa forma, não há que se falar em usucapião sobre bem público, pois a matrícula do imóvel usucapiendo permaneceu em nome particular e passível de aquisição por meio do instituto da usucapião.

O apelante ainda sustenta a possibilidade de erro nos memoriais descritivos, com eventual sobreposição de matrículas. No entanto, não há nos autos qualquer comprovação técnica dessa alegação. Pelo contrário, a prova técnica realizada afastou a hipótese de sobreposição, confirmando a individualização da área usucapienda.

Dessa forma, o argumento se apresenta meramente especulativo e sem respaldo probatório.

Diante de todo o exposto, a sentença recorrida deve ser integralmente mantida. Ficou demonstrado que os apelados preencheram os requisitos exigidos para a usucapião extraordinária, exercendo posse mansa, pacífica e ininterrupta pelo lapso temporal necessário, sem qualquer contestação válida.

A alegação de que a área pertenceria ao Município de Juína não encontra amparo nos autos, sendo certo que a matrícula do imóvel usucapiendo permanece particular. Ainda, a suposta sobreposição de áreas não restou demonstrada de forma concreta.

Portanto, o recurso de apelação não merece provimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso de apelação, mantendo-se a sentença tal como lançada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025